Tribunal: STF
Processo: RMS 32645
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFICIAL DA AERONÁUTICA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI 5.836/1972. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELO COMANDANTE DA AERONÁUTICA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SUA DECISÃO. AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, PARA JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. 



    I. O recorrente não pode, nesse momento processual, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na inicial do mandado de segurança.



    II. O órgão competente para julgar o processo administrativo denominado Conselho de Justificação, no caso, é o Superior Tribunal Militar, conforme arts. 13, V, a, e 14 da Lei 5.836/1972, não havendo previsão legal de recurso contra o despacho do Comandante da Aeronáutica que aceita o julgamento do Conselho de Justificação (comissão processante) e determina a remessa do processo àquela Corte Militar.



    III. O art. 15 da Lei 5.836/1972 garante ao oficial das Forças Armadas o direito à ampla defesa e ao contraditório antes do julgamento do processo administrativo (Conselho de Justificação) pelo Superior Tribunal Militar.



    IV. Não se aplica ao caso o Decreto 76.322/1975 tampouco as Leis 6.880/1980 e 9.784/1999, uma vez que a Lei 5.836/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação, é específica.



    V. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.